Tribunal: TJMT
Processo: 1029869-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029869-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MILENE DE CASSIA BORDIN - CPF: 023.601.861-24 (ADVOGADO), OCRESIO PEREIRA - CPF: 130.987.977-03 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MILENE DE CASSIA BORDIN - CPF: 023.601.861-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), GISLENE MARIA RODRIGUES NETO - CPF: 975.810.891-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PERSEGUIÇÃO E EMBRIAGUÊZ AO VOLANTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR (ART. 147-A DO CP C/C LEI 11.340/06 E ART. 306 DO CTB) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – TESE NÃO APRECIADA – NO PONTO,
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE E
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
– NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM DEMONSTRADA -
3.
P
RINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
(HOMOGENEIDADE) E DA
NÃO CULPABILIDADE

– OFENSA
INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –

4.

EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RAZOABILIDADE DO PRAZO NO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL/DELONGA INJUSTIFICADA –
5.

WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
E, NA PARTE REMANESCENTE,
DENEGADO EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O remédio constitucional de
Habeas Corpus
, é de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comportando normalmente o enfrentamento da tese de negativa de autoria, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória e inexiste no procedimento fase processual destinada à produção de prova.
Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT,
ad litteram: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
;

2.
Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva do

paciente que ostenta registros criminais diversos envolvendo delitos perpetrados contra mulher em circunstância de violência doméstica e/ou familiar;

3.
Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente, como
in casu
;

4.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, inadmissível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando, dadas as especificidades do caso, nenhuma delas se mostra adequada e suficiente para assegurar a garantia da ordem pública; sem falar que relativamente a tal pressuposto, não há previsão legal para a substituição.

5.
Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora ou a acusação tenham retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso de prazo na instrução probatória
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ocresio Pereira
, em que se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT que converteu em preventiva sua prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de Perseguição e Embriaguez ao volante, previstos, respectivamente, no art. 147-A do CP (com as implicações da Lei n. 11.343/06) e no art. 306 do CTB.

Em prol do pleito liberatório a impetrante alega que a referida privação de liberdade é indevida, pois, além de o paciente não ter cometido qualquer crime contra a exnamorada, sua prisão foi imposta por decisão desfundamentada.

Sustenta, ainda: ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP; violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade; excesso de prazo; suficiência das medidas cautelares diversas (Id. 195114683).

Há documentos anexados.

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão de Id. 195721177.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 196474162.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opina, em parecer não sumariado, pela denegação da ordem (Id. 197697163).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Em 2 de dezembro de 2023,
Ocresio Pereira
foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de Perseguição e Embriaguez ao volante, previstos, respectivamente, no art. 147-A do CP (com as implicações da Lei n. 11.343/06) e no art. 306 do CTB, pois, após agredir fisicamente a ex-namorada
Gislene Maria Rodrigues Neto
(fato apurado em IP distinto), quando ela já estava na casa da mãe começou a trafegar em frente ao local

na condução de uma motocicleta e a ameaça-la dizendo que não adiantava ela se esconder, bem como, a xinga-la com palavras de baixo calão. Ao abordá-lo, os policiais constaram que estava alcoolizado.

Tal prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública dando ensejo, assim, à impetração deste
Writ
.

Em prol do pleito liberatório a impetrante alega que a referida privação de liberdade é indevida, pois, além de o paciente não ter cometido qualquer crime contra a ex-namorada, sua prisão foi imposta por decisão desfundamentada.

Sustenta, ainda: ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP; violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade; excesso de prazo; suficiência das medidas cautelares diversas (Id. 195114683).

Em petição posterior, afirmou que há época das condutas, o paciente ainda não havia sido intimado acerca das medidas protetivas decretadas em prol da vítima, de modo que não houve descumprimento dessas medidas, razão pela qual esse argumento é inidôneo para justificar a manutenção da prisão (Id. 204314687).

Pois bem, a culpabilidade do apelante (se ele cometeu o não os crimes lhe imputados) não é matéria afeta a
Habeas Corpus
, mas sim, questão a ser deliberada pelo magistrado após a instrução de eventual ação penal a ser instaurada, razão pela qual deixo de me manifestar sobre o tema, em especial porque não existe, quanto ao ponto, nenhuma teratologia a ser sanada de ofício.

Quanto à matéria, eis o entendimento deste TJMT: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.
(Orientativo n. 42 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Prosseguindo, tem-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
com o objetivo de coibir reiteração criminosa já que, nos termos da decisão impugnada, ele possui extensa ficha de antecedentes criminais, contando, inclusive, com histórico de violência doméstica contra mulher.

Importante esclarecer que a caracterização de reiteração criminosa apta a justificar a prisão preventiva pode ser caracterizada por inquéritos policiais e ações penais em curso sem que haja violação ao princípio da presunção de inocência, veja-se:

“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Não modifica esse entendimento a alegação de que o paciente não tinha ciência das medidas protetivas decretadas em favor da ofendida, haja vista que o suposto descumprimento não foi o único fundamento utilizado para manter sua custódia, já que a autoridade apontada como coatora em franca fundamentação per relationem, afirmou não existir fato novo apto a desconstituir a prisão.

Dessarte, não há se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão ou de inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação de liberdade.

Ademais, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada e está sendo mantida por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

De igual modo, não há como acolher a tese de existência de violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ:

“(...).5. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, mormente após a prolação de sentença condenatória recorrível, como no caso. (...)”. (STJ. RHC 137.077/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

“(...). .3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Outrossim, importante lembrar que em se tratando de prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie, tal como ilustra o julgado abaixo ementado:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Por fim, não há que se falar em excesso de prazo para início da instrução (aqui imagino que seja disto que a impetrante esteja falando, pois, salvo em se tratando de audiência de custódia já ocorrida no caso, é só na instrução que ocorrem audiências), pois para que seja reconhecida tal tese é necessário que a eventual demora decorra desídia do judiciário ou de ato procrastinatório da acusação, circunstâncias estas não vislumbradas
in casu
.

Ao contrário, o que se verifica é uma regular tramitação processual em que já houve o recebimento da denúncia e a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 19/04/2024.

Acerca da
quaestio
eis é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) ‘
os prazo processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)
’ (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Diante do que foi exposto, em
parcial

sintonia com o parecer
da cúpula ministerial,
em relação à tese de negativa de autoria extingo este
writ
sem julgamento de mérito
. No mais,
DENEGO a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024